Tribunal: TJES
Processo: 5013161-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013161-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DIONY CLEY GONCALVES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEP. ESFORÇO EDUCACIONAL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que concedeu remição de 20 dias da pena ao reeducando Diony Cley Gonçalves, com fundamento na aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2024, embora o apenado já houvesse concluído o ensino médio anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se é possível a concessão de nova remição de pena com fundamento em aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha se beneficiado de remição anterior pela conclusão do ensino médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação parcial no ENEM revela esforço educacional compatível com a finalidade ressocializadora da remição de pena prevista no art. 126 da LEP, conforme autorizado pela Recomendação nº 391/2021 do CNJ.
4. A remição não deve ser negada ao apenado em razão da frequência a aulas regulares no sistema prisional, sob pena de desestímulo à participação em atividades educacionais.

5. O fato gerador da remição por aprovação no ENEM é distinto daquele da remição pela conclusão formal do ensino médio, sendo admissível a contagem proporcional da carga horária correspondente, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. A decisão agravada aplica corretamente a remição proporcional de 20 dias, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado já tenha concluído o ensino médio, justifica a remição proporcional da pena, como forma de reconhecimento do esforço educacional no ambiente prisional."

"A interpretação extensiva do art. 126 da LEP é admitida para viabilizar a remição por atividades educacionais não formais, em consonância com a Recomendação nº 391/2021 do CNJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

LEP, art. 126, § 1º, I; Recomendação CNJ nº 391/2021; LDB (Lei nº 9.394/1996).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 858.917/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023.

STJ, AgRg no REsp 1.995.491/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5013161-22.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: DIONY CLEY GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

c
ontra decisão do MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu à Diony Cley Gonçalves remição da pena pela aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio.

Nas razões recursais, a representante ministerial pugna pela reforma da referida decisão a fim de que seja desconsiderada a remição imposta ao reeducando em razão de aprovação no ENEM, visto que o mesmo já se beneficiou da remição ao concluir o Ensino Médio na unidade prisional.

Pois bem.

C
onstata-se que a questão controversa no presente recurso recai sobre a possibilidade, ou não, de remição da pena em razão de certificação de conclusão do Ensino Médio obtida por meio de estudos realizados no interior da unidade prisional, bem como por aprovação no ENEM.

Primeiramente destaco que nos termos da
portaria 144/2012, do INEP, para aprovação no ENEM se faz necessário atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada área de conhecimento do exame, e no mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação.
Assim, dos autos extraio que o agravante obteve
efetivamente
aproveitamento satisfatório
no ENEM
no ano de 2024, fazendo jus à remição de 20 dias de pena. Explico
.

A
Lei de Execução Penal permite, para plena aplicação do direito fundamental à educação, e como política de incentivo ao estudo para aqueles que cumprem pena, a remição de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (artigo 126, § 1º, inciso I, da LEP).

O
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º,
autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

Em caso como tais, perfilho o entendimento no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar
que
seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,

ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
,

não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.

Deveras,

não é plausível se desprezar a aprovação no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social.

E o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não
pode prejudicá-lo
.

A
remição nestes casos deve ser aplicada
mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional,
sob pena de
desestimulo
de apenados custodiados
frequentar o
ensino oferecido no estabelecimento penal,
e reprovável diferenciação
quanto a apenados que
realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.

E ainda, c
omo já
pontuado com juridicidade pelo
Colendo STJ,

“
A
despeito de as matérias nas quais o estudante é examinado no ENCCEJA - ensino médio e no ENEM possuírem nomes semelhantes,
não há como se deduzir que ambos os exames tenham o mesmo grau de complexidade.
Pelo contrário, é muito mais plausível depreender-se que a avaliação efetuada no
ENEM contém questões mais complexas dos que as formuladas no ENCCEJA - ensino médio
, sobretudo tendo em conta que a finalidade do ENEM é possibilitar o ingresso no ensino superior, o que, por certo, demanda mais empenho do executado nos estudos. Reforça essa presunção o fato de que as notas mínimas para aprovação nos referidos exames são diferentes, a prova do ENEM tem mais questões e dura 1h30min a mais que a prova do ENCCEJA.

Nessa linha de entendimento, o pedido de remição de pena por aprovação (total ou parcial) no ENCCEJA - ensino médio não possui o mesmo "fato gerador" do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017.
(STJ; AgRg-HC 858.917; Proc. 2023/0360315-8; MG; Quinta Turma; Rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Assim, possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional.

Sobre o cálculo da remição pela participação no Enem, o Colendo STJ também já se manifestou no sentido de que
“
O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte, no sentido de considerar como bases de cálculo para a
remição
pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

(AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO

e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.